Tribunal: STF
Processo: Rcl 81073
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INFORMAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. DEFERIMENTO. PERDA DE OBJETO DESTA RECLAMAÇÃO.



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por COMUNIKI.ME SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000556- 21.2025.5.02.0036.



    2. A presente reclamação foi julgada procedente conforme ementa (e-doc. 16):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    3. A parte beneficiária manifestou-se (e-doc. 21) informando que as partes teriam celebrado acordo no processo de origem:



    “Ocorre que após a reclamante ter protocolado a petição de Reclamação Constitucional, as partes que compõe os autos da Reclamação Trabalhista n. 1000556-21.2025.5.02.0036, conversaram e se conciliaram para pôr fim a demanda, protocolando em 24/06/2025 petição de acordo no processo em primeiro grau. 



    Em 25/06/2025, foi juntado aos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000556-21.2025.5.02.0036, Ofício eletrônico n° 11372/2025, com a decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino da Reclamação Constitucional. 



    Ato contínuo, a MM Juíza da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferiu despacho nos seguintes termos: 



    “Ante a apresentação de minuta de acordo (ID. 97dc977) e os termos do ofício recebido (ID. e80c72f), intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 48 horas. 



    Em caso de manutenção do acordo, deverá o reclamante apresentar ratificação por termo de próprio punho devendo constar do documento expressamente os termos acordados, no prazo de 48 horas”. 



    No dia seguinte (26/06/2025), as partes se manifestaram pela manutenção do acordo, apresentando ratificação conforme requerido pela MM Juíza da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo. 



    Em audiência no dia 30/06/2025, a MM Juíza da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, suspendeu o processo, em obediência ao decidido na Reclamação Constitucional nº 81.073, não homologando o acordo.



    Diante do acima exposto, requerem as partes a autorização para que a MM. Juíza da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, aprecie o pedido de homologação de acordo entre as partes que tem a finalidade de pôr fim a demanda.”.



    4. Intimada a se manifestar sobre o referido pedido, a parte reclamante esclareceu que (e-doc. 32):



    “COMUNIKI.ME SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., devidamente qualificada nos autos da reclamação em epígrafe movida em face do JUÍZO DO TRABALHO DA 36ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO, vem, respeitosamente, por seu advogado, em atenção ao despacho de ID. 99266d2e (doc. 31), ratificar os termos do acordo celebrado entre as partes nos autos da reclamação trabalhista nº 1000556-21.2025.5.02.0036, requerendo seja autorizado o prosseguimento do feito para a sua homologação.”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O art. 3º, § 3º, do CPC/2015 dispõe que a conciliação deve ser estimulada por todos os sujeitos processuais, inclusive durante o curso do processo judicial. No mesmo sentido, a CLT, em seu art. 764, estabelece que os dissídios individuais submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre passíveis de conciliação, destacando-se, ainda, o § 3º do referido dispositivo celetista, segundo o qual é lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, mesmo após encerrada a fase conciliatória.



    Na espécie, as partes comunicaram a celebração de acordo, todavia, a formalização do respectivo termo encontra-se obstada pela ordem deste Relator que determinou a suspensão do processo de origem, em observância ao sobrestamento decorrente do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    Considerando que o sistema processual brasileiro prestigia a autocomposição como meio adequado de solução de conflitos, entendo ser possível que a autoridade reclamada, Juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, proceda à análise do pedido de homologação do acordo entabulado entre as partes.



    4. Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela parte peticionante, a fim de autorizar que a autoridade reclamada proceda à apreciação do requerimento de homologação do acordo celebrado entre as partes, visando à extinção da demanda de origem. Declaro a perda de objeto desta reclamação, extinguindo o presente feito. Certifique-se o trânsito em julgado, independentemente de publicação e arquive-se. 



    Dê-se ciência por ofício à Excelentíssima Juíza da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo (Juízo reclamado). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente